Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO NA VIGÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. VOO DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE O CANCELAMENTO E A PANDEMIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS LEIS 14.034/2020 E 14.046/2020. REALOCAÇÃO EM VOO COM 14 HORAS DE ATRASO. PERDA DE UM DIA DE VIAGEM. CHEGADA NA POUSADA APÓS O HORÁRIO DE ATENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CHECK-IN. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DA AGÊNCIA DE TURISMO. PAGAMENTO DE DIÁRIA EM OUTRA POUSADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré SV VIAGENS LTDA. em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condená-la, solidariamente com a corré GOL LINHAS AÉREAS S.A., a pagar à parte autora a quantia de R$ 900,00 a título de reparação por dano material, além de R$ 2.000,00 a cada requerente à guisa de compensação por danos morais. Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’, pois atua como operadora de turismo, sendo responsável pela intermediação de serviços de viagens, não possuindo ingerência sobre alterações em voos. Quanto ao mérito, sustenta que os cancelamentos ocorreram devido a pandemia de COVID-19, devendo ser aplicada a Lei 14.046/2020, que afasta a incidência de dano moral, pois configurada a ocorrência de caso fortuito e força maior. Alega não deva ser imposta a restituição da quantia paga e que eventual reembolso deve ser feito no prazo de 12 meses contados a partir do término da situação de calamidade pública. Pugna pelo provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio (ID 25148899), tempestivo e com preparo regular (ID 25148900- 25148901). Contrarrazões apresentadas (ID 25148904).
III. A relação dos autos guarda natureza consumerista o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, consoante estabelecido pelos artigos 2o e 3o da lei de regência (Lei 8.078/90).
IV. Colhe-se dos autos que no dia 16/07/2020 a parte recorrida adquiriu pacote de viagem para 7 pessoas, de Brasília para Florianópolis, com hospedagem e transporte aéreo, este com partida programada para o dia 18/09/2020 às 06h25 e retorno para o dia 21/09/0020 às 16h25 (ID 25148356 - Pág. 2). Consta que a viagem foi planejada para comemorar o aniversário de 15 anos da filha e neta dos recorridos, nascida em 18/09/2005 (ID 25148813 - Pág. 6). Assim, o grupo familiar, entre os quais dois idosos e dois menores, chegaria na cidade na manhã do aniversário. No entanto, no dia da viagem a parte recorrida foi informada do cancelamento do voo, tendo sido reacomodada em outro que partiu às 22h05 do mesmo dia, com chegada às 23h45. Ao chegarem na pousada na madrugada do dia 19/09/2020 não puderam fazer o check-in, pois o atendimento se encerrava às 19h, fato não informado pela operadora de viagens. Assim, precisaram procurar outro local para passar a noite e despenderam a quantia de R$ 900,00. Pediu a parte recorrida o ressarcimento dessa importância, mais indenização por dano moral aos cinco turistas maiores de idade.
V. Diante dos fatos narrados assiste à parte recorrente legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto os danos alegados na inicial decorreram também de falha na prestação dos seus serviços, pois não informou à parte recorrida o horário de funcionamento da recepção da pousada (ID 25148353 - Pág. 8), o que poderia evitar o constrangimento de chegar ao local na madrugada e não ter onde pernoitar. Ademais, a parte recorrente comercializou não apenas a passagem aérea, mas o pacote de viagem, de forma que responde pelo evento narrado nos autos, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça assentou: “A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens” (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014), sendo essa a hipótese em exame. Preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ rejeitada.
VI. Quanto à aplicação das Leis 14.034 e 14.046 não se vislumbra relação de causalidade entre o cancelamento do voo e a pandemia de COVID-19. Tratava-se de viagem doméstica, inexistindo barreira sanitária que impedisse o voo. Outrossim, o pacote de viagem foi adquirido na vigência da situação de calamidade pública em saúde, com dois meses de antecedência do dia aprazado para a viagem. Desse modo, inexiste fortuito ou força maior que justifique o cancelamento do voo sem prévio aviso, assim como não há causa que respalde a falha no dever de informação quanto ao horário de ingresso na pousada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, III).
VII. Por fim, está configurado o dano moral, pois o evento danoso não decorreu da pandemia, situação em que se exclui a reparação por força do disposto no artigo 5o da Lei 14.046/2020, tendo a parte recorrida perdido um dia de uma viagem de lazer de apenas 4 dias, perdendo justamente a data comemorativa que motivou o passeio familiar para a capital catarinense. Precedentes: (Acórdão 1319750, 07132603020208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319875, 07261064020208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1303042, 07011959720208070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328088, 07060031820208070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.